Tribunal: TJDFT
Processo: 0739894-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739894-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Tatiane Oliveira Quevedo Agravado: Bradesco Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiane Oliveira Quevedo contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0742354-92.2021.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais proposta por TATIANE OLIVEIRA QUEVEDO em face de BRADESCO SAÚDE S.A. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) é beneficiária do plano de saúde Bradesco Saúde Top Nacional, que possui cobertura hospitalar e abrangência nacional, sem carências a cumprir; (ii) realizou cirurgia de gastroplastia redutora em novembro de 2017, atingindo a perda total de 35 quilos, tornando necessária a realização de cirurgias reparadoras; (iii) foram autorizados pela ré somente os procedimentos de herniorrafia umbilical e diástase dos retos-abdominais, entretanto outros procedimentos indicados pelo seu médico foram negados sob o argumento de não possuírem cobertura pelo rol de procedimentos da ANS; (iv) a perda considerável de peso ocasionou excesso de pele em várias partes como na região do abdome, mamas, braços, coxas e dorso, provocando desconforto, escoriações por atrito da pele, além de prejuízo emocional e físico; (v) os relatórios médicos demonstram a necessidade médica e não estética para os procedimentos negados. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinado que a requerida autorize a realização de procedimentos cirúrgicos de: Reconstrução mamária com prótese (código TUSS: 30602262 x 2); Dermolipectomia para correção de abdome em avental (Código TUSS: 30101271 x 1); Reconstrução da parede abdominal (Código TUSS: 31009255 x 1); Plástica em Z ou W - cirurgia de braços e coxas (Código TUSS: 30101670 x 4); Extensos, ferimentos, cicatrizes ou tumores - cirurgia de braços e coxas (Código TUSS: 30101565 x 4), na forma da prescrição médica, com custeio de todas as despesas e dos materiais solicitados, inclusive implantes mamários, poliuretano, projeção alta/extra alta, volumes 265 a 305ml, fornecedor Silimed, nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A carteirinha do convênio (ID 110200143) comprova que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. O relatório médico de ID 110204348 indica que a autora, após ser submetida à cirurgia bariátrica, encontra-se com o seguinte quadro clínico: excessos cutâneos no abdome, mama, MMSS e MMII, que restringem a movimentação e dificultam a correta assepsia local, podendo levar ao surgimento de complicações infecciosas associadas à pele. O pedido de autorização negado (ID 110204353) esclarece que os procedimentos de lipodistrofia de braços e coxas não possuem cobertura pelo rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a cobertura para reconstrução da mama com prótese e/ou expansor decorrre de câncer de mama e a dermolipectomia para correção de abdome em avental não preenche os critérios das Diretrizes de Utilização no 18, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Nada obstante a irresignação da autora, o plano de saúde requerido autorizou os procedimentos necessários para a continuidade do tratamento contra a obesidade, como a herniorrafia umbilical e diástase dos retos-abdominais. Os demais procedimentos cirúrgicos não foram elencados como urgentes no relatório médico subscrito pelo cirurgião plástico (ID 110204347), nada obstante os impactos psicológicos que sua autoimagem lhe propicia. Logo, seja porque há dúvidas sobre a amplitude da cobertura para esses procedimentos, seja porque não verificada a urgência na sua realização, até porque a autora não informou se a sua cirurgia já foi agendada, não reconheço que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória antes do efetivo contraditório. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO COMPLEMENTAR DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS REPARADORES. PRESCRIÇÃO SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO IRREVERSÍVEL. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência antecipada. II. Salvo em situações excepcionais, não há como divisar risco de dano na hipótese em que os procedimentos estéticos reparadores, complementares à cirurgia bariátrica, não foram prescritos em caráter de urgência. III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. IV. O perigo de irreversibilidade afasta a viabilidade processual da concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a teor do que prescreve o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1221002, 07120663820198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro o pedido de gratuidade da justiça. Anote-se. A matéria discutida nos autos foi afetada sob o número 1069 da lista de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, havendo determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, cuja questão submetida a julgamento é a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Assim, aguarde-se o julgamento do IRDR para posterior designação de audiência de conciliação e expedição do respectivo mandado de citação e intimação da parte ré.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 31417059), em síntese, que fora submetida a cirurgia bariátrica, com a finalidade de tratamento para a obesidade, e pretende obter o custeio de procedimento reparador para sanar, sobretudo, as intercorrências provocadas pelo acúmulo de pele. Argumenta que o procedimento cirúrgico em questão não é meramente estético e consiste em fase subsequente do tratamento iniciado por meio da cirurgia bariátrica, sendo necessário à recuperação plena da saúde da recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à recorrida o custeio dos seguintes procedimentos médicos, de acordo com a indicação médica: reconstrução mamária com prótese (código TUSS: 30602262 x 2); dermolipectomia para correção de abdome em avental (Código TUSS: 30101271 x 1); reconstrução da parede abdominal (Código TUSS: 31009255 x 1); plástica em Z ou W - cirurgia de braços e coxas (Código TUSS: 30101670 x 4); extensos, ferimentos, cicatrizes ou tumores - cirurgia de braços e coxas (Código TUSS: 30101565 x 4), incluindo implantes mamários, poliuretano, projeção alta/extra alta, volumes 265 a 305ml, fornecedor Silimed. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrida, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrente após esta ter sido submetida à cirurgia bariátrica. De acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 110204347 dos autos do processo de origem) a paciente apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Paciente Tatiane Oliveira Quevedo, 35 anos, submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade em novembro de 2017 com o médico Renato Lins. Apresentou perda ponderal importante (peso anterior: 104kg e atual 69kg). Recebeu liberação do seu cirurgião bariátrico para cirurgias reparadoras tendo em vista correção cirúrgica de lipodistrofia corporal. Queixa-se das áreas corporais a seguir em ordem de prioridades: Mastopexia com prótese; Abdominoplatis; Braquioplastica (braços); Curoplastia (coxas). Deverá ter seu tratamento fracionado em múltiplas intervenções para redução de riscos de complicações trans e pós-operatórias. Queixa-se da região mamária, que ao exame apresenta lipodistrofia mamária com ptose mamária que dificulta higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário. Paciente necessita de correção cirúrgica com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado à colocação de implantes mamários / permanentes uma vez que o reparo cirúrgico sem a reposição volumétrica resulta em ptose mamária precoce assim como resultado desfavorável pois grande parte das alterações provém desta relação conteúdo contingente prejudicada. Ao exame também apresente prejuízo funcional em dobras na região abdominal causadas pelo emagrecimento importante, dificultando higiene pessoal, com acúmulo de sujidade e suor, além de dermatrofitose de repetição em prega abdominal. Apresenta ainda diástase dos músculos retos abdominais e hérnia umbilical. Paciente também queixa-se de deformidades e flacidez em braços e coxas dificultando higiene pessoal, além de quadro de dermatites frequentes, dificuldade para vestimenta e escoriações cutâneas pela movimentação do excesso cutâneo e limitação de amplitude de movimentos. Solicito autorização para correção dos distúrbios mencionados por meio de lifting braquial e crural, constituído pela ressecção dos excedentes dermodiposos e confecções de retalhos fasciocutaneos locais e reposicionamento dos mesmos.” O fato de que a recorrente fora submetida a cirurgia bariátrica é incontroverso. No entanto, a evolução clínica após a efetuação desse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, notadamente relacionados ao acúmulo de pele, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados causados pela cirurgia bariátrica. No caso, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRUGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia pós-bariátrica, especificamente mamoplastia e dermolipectomia para a correção de abdomên em avental. 1.1 No caso, a ora apelante foi obrigada a custear a realização do procedimento e condenada ao pagamento de indenização por danos morais à demandante, em razão da negativa de cobertura. 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como prevêem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. Uma vez que o consumidor tenha sido submetido à cirurgia bariátrica, cujo procedimento foi coberto pelo plano de saúde, a operada também deverá arcar com o tratamento reparador/complementar subsequente. 3.1. A cirurgia de reconstrução de mama e de dermolipectomia para a correção de abdômen em avental, necessárias após a realização de gastroplastia, não tem finalidade meramente estética, pois o relatório médico indicou a ocorrência de complicações decorrentes da cirurgia bariátrica a justificar o procedimento cirúrgico reparador. 3.2 Encontra-se em vigor desde 2 de janeiro de 2018 a Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelecendo a referência básica para a cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, como no caso em análise. 3.3. A situação da consumidora se enquadra no item 18, anexo II, da aludida resolução, que prevê as condições necessárias para a cobertura obrigatória do procedimento de dermolipectomia. 4. Os negócios jurídicos em geral são regidos pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil). 4.1 Nesse contexto, cria-se para o contratante, notadamente a pessoa que se submete a cirurgia bariátrica, a legítima expectativa de que, caso necessário, tenha a devida cobertura dos procedimentos médicos subsequentes, como, por exemplo, o caso de remoção de tecido epitelial sobressalente e a aplicação de próteses mamárias de caráter não estético. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão no 1244447, 07119901120198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE MAMAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia para reconstrução mamária indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual. 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador às normas da ANS. 3. A pessoa que contrata plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador das sequelas provocadas por cirurgia bariátrica faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. 4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão no 1251182, 07128652120198070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. Por isso, a interpretação em favor da recorrente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Pelas razões expostas as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão fundadas em elementos de prova suficientes, e estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, ainda que o procedimento não seja caracterizado como de caráter urgente ou emergencial. Aliás, anote-se que a sentença que confirma a tutela antecipada produz o efeito de suprimir o efeito suspensivo do recurso de apelação, nos termos do art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC. Por isso, o deferimento da tutela antecipada recursal torna-se medida essencial para que o risco de dano seja efetivamente minorado ou afastado. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que proceda ao custeio dos procedimentos cirúrgicos descritos a seguir, de acordo com a indicação médica, incluindo os insumos operatórios e pós-operatórios diretamente relacionados com as intervenções a serem efetuadas (Id. 110204347 dos autos do processo de origem): “reconstrução mamária com prótese (código TUSS: 30602262 x 2)”; “dermolipectomia para correção de abdome em avental (Código TUSS: 30101271 x 1)”; “reconstrução da parede abdominal (Código TUSS: 31009255 x 1)”; “plástica em Z ou W - cirurgia de braços e coxas (Código TUSS: 30101670 x 4); extensos, ferimentos, cicatrizes ou tumores - cirurgia de braços e coxas (Código TUSS: 30101565 x 4)”. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator